Tribunal: TJDFT
Processo: 0745219-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0745219-54.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSMAR TEIXEIRA DE RESENDE AGRAVADOS: BANCO CETELEM S.A., BANCO BMG S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PARANÁ BANCO S/A, BANCO PAN S.A, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA, BANCO CSF S/A, BANCO OLE CONSIGNADO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. BANCO BMG S/A, PARANÁ BANCO S/A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA e BANCO CSF S/A apresentaram contrarrazões. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo (tutela de urgência em ID 77079084), nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade de ID 76083370, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III do Código de Processo Civil). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013